Tribunal: TJPA
Processo: 0802788-16.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802788-16.2025.8.14.0000

PACIENTE: JENILTON DA SILVA MAIA, FRANCISCO DANILO DA CONCEICAO SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCRIM Nº. 0802788-16.2025.8.14.000

PACIENTE:

FRANCISCO DANILO DA CONCEIÇÃO SILVA

PACIENTE: JENILTON DA SILVA MAIA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de FRANCISCO DANILO DA CONCEIÇÃO SILVA e JENILTON DA SILVA MAIA, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tailândia/PA, que manteve a prisão preventiva dos pacientes, apesar de fixar o regime inicial semiaberto na sentença condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória, quando estabelecido o regime semiaberto, configura violação ao princípio da presunção de inocência e à vedação da execução antecipada da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, se a pena for fixada em regime inicial diverso do fechado, a manutenção da prisão preventiva se torna ilegal, salvo existência de circunstâncias excepcionais devidamente fundamentadas.

4.

A manutenção da custódia cautelar, quando a sentença impõe regime semiaberto, impõe ao condenado situação mais gravosa do que a determinada judicialmente, afrontando o princípio da proporcionalidade e a garantia da não execução provisória da pena.

5.

A revogação da prisão preventiva dos pacientes é medida que se impõe, permitindo-lhes que recorram em liberdade, nos termos do entendimento consolidado pelo STF nos HCs 220.666 AgR e 214.070 AgR/MG.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Habeas corpus concedido para revogar a prisão preventiva dos pacientes, garantindo-lhes o direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória, quando estabelecido o regime semiaberto, configura execução antecipada da pena e afronta o princípio da presunção de inocência.

2.

A revogação da prisão preventiva é medida necessária para garantir que o réu possa exercer seu direito de recorrer sem sofrer restrição mais severa do que a imposta na sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CF/1988, art. 5º, LVII; Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 220.666 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, julgado em 28/11/2022; STF, HC 214.070 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 21/06/2023; STF, HC 250.910/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 08/01/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e CONCEDER a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCRIM Nº. 0802788-16.2025.8.14.000

PACIENTE:

FRANCISCO DANILO DA CONCEIÇÃO SILVA

PACIENTE: JENILTON DA SILVA MAIA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública/PA em favor de
FRANCISCO DANILO DA CONCEIÇÃO SILVA
e
JENILTON DA SILVA MAIA
, apontado como autoridade coatora o Juízo de da Vara Criminal da Comarca de Tailândia/PA pela prática dos crimes previstos no art. 157, 2º, II e VII c/c o art. 147 c/c o art. 69, todos do CP.

A impetrante informa que os coactos foram presos na data de 15/06/2024, sob a acusação de terem incidido nas condutas delitivas acima referidas, sendo a prisão homologada e convertida em prisão preventiva pelo juízo impetrado.

Pontua que a prisão foi mantida na sentença condenatória, embora tenha a autoridade coatora fixado o regime semiaberto para cumprimento das penas de 6 (seis) anos de reclusão e 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, e 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, para Francisco e Jenilton, respectivamente.

A defesa sustenta a ilegalidade da decisão, alegando, para tanto, a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime determinado na sentença, uma vez que há entendimento consolidado dos Tribunais Superiores no sentido de que, quando estabelecido um regime diverso do fechado, não há fundamento para a continuidade da prisão provisória.

Afirma, ainda, que tal medida configura cumprimento antecipado da pena, violando os princípios do devido processo legal, da presunção de inocência e da legalidade, pois os pacientes estariam privados de liberdade além do que a própria sentença impôs.

Finaliza requerendo liminarmente a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada e, no mérito, a concessão da ordem a fim de que seja definitivamente revogada a prisão cautelar dos pacientes.

O pedido liminar foi deferido (id 24910712).

O Juízo apontado como coator prestou os esclarecimentos solicitados (id 16534613).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pela concessão parcial da ordem, apenas para que seja revogada a prisão provisória de
JENILTON DA SILVA MAIA
(Id 25209284).

É o relatório.

_____________________

VOTO

_____________________

V O T O

O
habeas corpus
preenche os pressupostos e requisitos para sua admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, constato a necessidade de ratificar o acolhimento do pedido liminar e conceder a ordem.

Como é sabido, segundo atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, caso o réu seja condenado a pena que deva ser cumprida em regime inicial diverso do fechado (aberto ou semiaberto), não será admissível a decretação ou manutenção de prisão preventiva na sentença condenatória, notadamente quando não há recurso da acusação quanto a este ponto (
vide
: STF. 2ª Turma. HC 220666 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 28/11/2022).

De acordo com o Supremo, se fosse permitido que o réu aguardasse o julgamento preso (regime fechado), mesmo tendo sido condenado a regime aberto ou semiaberto, seria mais benéfico para ele renunciar ao direito de recorrer e iniciar imediatamente o cumprimento da pena no regime estipulado do que exercer seu direito de impugnar a decisão perante o segundo grau, o que, seguramente, viola o princípio da proporcionalidade (
vide
: STF. 2ª Turma. HC 214.070 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 21/06/2023 - Info 1100).

Recordo que esse posicionamento foi, recentemente, reafirmado pelo STF no julgamento do HC 250.910/MG, de relatoria do Min. Dias Toffoli, no qual se decidiu que a prisão cautelar não pode ser mantida em regime mais gravoso do que o fixado na sentença, pois isso configuraria execução antecipada da pena, o que é vedado pelo princípio da presunção de inocência

(
vide
: STF - HC: 250910 MG, Relator.: Dias Toffoli, Data de Julgamento: 08/01/2025, Data de Publicação: Processo Eletrônico DJe-s/n Divulg 09/01/2025 Public 10/01/2025).

Dessa forma, a revogação da prisão preventiva de ambos os pacientes

é de rigor, permitindo-se lhes que recorram da sentença condenatória em condição de liberdade.

Posto isso, ratificando a liminar deferida anteriormente, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
concedo a ordem
para revogar, definitivamente, a prisão preventiva dos pacientes.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/03/2025